Tribunal: TJES
Processo: 0007195-13.2011.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007195-13.2011.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DEJAIR CATARINO VIEIRA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0007195-13.2011.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DEJAIR CATARINO VIEIRA
Advogado do(a) APELADO: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

RELATÓRIO

O
Ministério Público Estadual
interpôs apelação visando à reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que absolveu
DEJAIR CATARINO VIEIRA
da prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, VI, da Lei 11.343/06.

O
parquet,
às fls. 177/181, em síntese, sustenta que as provas seriam suficientes ao acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Contrarrazões às folhas 195/200.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
dado provimento ao recurso.

É, no essencial, o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0007195-13.2011.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DEJAIR CATARINO VIEIRA
Advogado do(a) APELADO: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

VOTO

Conforme o relatado, o
Ministério Público Estadual
interpôs apelação visando à reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que absolveu
DEJAIR CATARINO VIEIRA
da prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput,
e artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, VI, da Lei 11.343/06.

De acordo com o
parquet
, as provas carreadas aos autos seriam suficientes ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual deveria ser provido o recurso.

Ao menos em parte, a
sentença merece o reparo pretendido
.

Narra na peça vestibular que:

[...] No dia 09 de agosto de 2011, o denunciado Dejair Catarino Vieira, livre e conscientemente, guardava e mantinha em depósito, para destinar ao consumo de terceiros, 02 (dois) pedaços da substância amarelada conhecida com “crack”, 86 (oitenta e seis) pequenas pedras da mesma substância, já embaladas para a comercialização, além de um pequeno invólucro plástico contendo a substância esbranquiçada conhecida comumente como cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 19 e Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente de fl. 20.

Consta dos autos que policiais militares se encontravam realizando patrulhamento preventivo no Bairro Sernamby, quando, na rua que dá acesso à 'Rua da Vala', nas proximidades de uma creche, avistaram duas pessoas em atitudes suspeitas em frente de uma casa, onde já haviam sido realizadas apreensões de drogas. Ao se aproximarem para a abordagem, o ora denunciado evadiu-se do local, permanecendo apenas a adolescente de pré-nome FLAVIANE.

Indagada a respeito da pessoa que evadiu e sobre quem residia na referida casa, a adolescente informou que se tratava do réu, tendo os milicianos realizado buscas na referida residência e logrado êxito em encontrar as citadas substâncias entorpecentes, além da quantia de R$ 772,00 (setecentos e setenta e dois) reais na carteira do ora denunciado, R$ 30,00 (trinta) reais apreendidos com a menor e diversos saquinhos para embalar droga.

Narra o inquérito policial, ainda, que a prática do tráfico de drogas por parte do denunciado envolvia (sic) adolescentes, já que Helder Edgard dos Santos e Ariel Silva Santana auxiliavam o denunciado em sua atividade criminosa.

Agindo como agiu, o denunciado se associou aos citados adolescentes com a finalidade de praticar reiteradamente o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, formando uma verdadeira organização criminosa. [...]

O ilustre julgador de 1º grau entendeu que,
em relação ao apelado, não haveria provas suficientes para
a
condenação,
inclusive destacando que
“não há nos autos qualquer elemento que indique que o acusado seria o proprietário dos entorpecentes apreendidos, não podendo ser olvidado que inexiste nos autos qualquer investigação preliminar em tal sentido”.

Entretanto, com todo o respeito pelo juízo de 1º grau, entendo que, em relação ao tráfico de drogas, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro para atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial.

Enquanto a
materialidade
delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência às fls. 09/11, auto de apreensão às fls. 24, auto de constatação provisória de substância entorpecente às fls. 25 e laudo pericial de exame químico às fls. 113/113v., a
autoria
resta evidenciada diante dos consistentes depoimentos nas esferas policial e judicial.

Ainda na fase inquisitorial, os policiais militares participantes da diligência que culminou com a apreensão das drogas disseram que,
perceberam dois cidadãos em atitude suspeita em frente a uma residência onde já realizaram anteriormente duas apreens
ões
de entorpecentes.
Disseram, ainda, que, ao avistá-los, um elemento saiu correndo e conseguiu se evadir, abordando
apenas a adolescente, que confirmou ser namorada de Dejair Catarino,
ora apelante,
e que foi ele
o indivíduo que
empreendeu fuga.

Além disso, o policial militar JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, na esfera policial (fls. 15), disse, tendo conversado com o irmão do recorrente, o mesmo
“informou que a casa abordada pertencia a seu irmão DEJAIR CATARINO, vulgo
'
IZINHO
'.
”

Ademais, ainda na seara inquisitorial, o policial JOÃO APARECIDO DOS SANTOS (fls. 15) relatou que
“dentro da residência podia-se sentir um forte odor de
'
crack
'
; Que durante revista na residência foram encontradas inicialmente duas porções maiores de
'
crack
'
dentro de um tênis, juntamente com uma lâmina de aço (gilete) e dezenas de saquinhos plásticos para embalar a droga; Que em seguida foram encontradas oitenta e seis (86) pedras de
'
crack
'
dentro de uma garrafa térmica e uma sacola contendo um pó semelhante à
'
cocaína
'
; Que na casa ainda foram encontrados diversos celulares e um frasco de ácido bórico”.

Em juízo (fls. 93), o policial JOSÉ ANTÔNIO LOPES CARDOSO confirmou a versão ministerial acrescentando
“que dois indivíduos se evadiram
;
QUE um dos rapazes era namorado da adolescente e não foi localizado;

QUE tal rapaz é o acusado DJAIR”
.

Também em juízo (fls. 105) o policial JOÃO APARECIDO DOS SANTOS confirmou a versão ministerial, acrescentando

“
que já realizou apreensão de droga no bairro Sernamby, próximo a rua da vala, na companhia do capitão José Antônio Lopes Cardoso; que nessa apreensão foram encontradas cerca de oitenta pedras de crack”

Pois bem. A meu ver, não há dúvida de que os depoimentos acima colacionados, aliados às demais circunstâncias fáticas do caso,
são suficientes para comprovar a prática do delito de tráfico.

O
tráfico de drogas é um crime de ação múltipla
, ou seja, não é necessário que seja comprovada a mercância para configurá-lo,
basta ter os entorpecentes em depósito
, sendo esta uma das figuras típicas do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste E. TJES:

[...]
O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo ou guardar a droga, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório pelo crime de tráfico de drogas [...].
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200028683, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

No caso dos autos, vê-se que o réu, efetivamente, mantinha
86 (oitenta e seis) pequenas pedras de “crack”
pesando

20,6g (vinte gramas e seis decigramas),
02

(duas) porções maiores de “crack”
pesando

28,3g (vinte e oito gramas e três decigramas)

e
01 (uma)

sacola
com quantidade de 4,4 g (quatro gramas e quatro decigramas) de
cocaína, no interior de sua residência
.

Além disso, é importante ter em mente que não se reputa crível que a quantidade de droga apreendida em poder do réu se destinava ao próprio consumo. É notório que

a
quantidade
,
natureza

e
variedade

de drogas apreendidas, bem como, terem sido
encontrados objetos comumente relacionados ao tráfico
como
sacos plásticos
para o embalo de drogas e um frasco de
ácido bórico
me leva a considerar que
a droga realmente tinha por finalidade a traficância

Portanto, todas as circunstâncias acima elencadas, corroboradas pelo depoimento dos policiais prestados em sede judicial e extrajudicial,
autorizam a formação do juízo condenatório
em relação ao
tráfico
.

Como se sabe,
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:

Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. Segundo a Corte a quo, os depoimentos dos policiais foram consistentes e coerentes. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva ? a absolvição dos pacientes - requer a verticalização da prova, aprofundamento inviável de ser procedido no âmbito do remédio heroico.[...]. (AgRg no HC n. 740.458/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 16/8/2022.).

Nessa esteira,
não vejo como críveis as palavras do réu
, no interrogatório (fls. 103/104) especialmente porque não arrolou
nenhuma testemunha
que pudesse confirmar a tese defensiva. Não há, afora a palavra do apelado, prova que confirme a genérica negativa de autoria declinada.

Dessa forma, a absolvição encontra óbice nas
circunstâncias

do

fato
e nas
condições

pessoais

do

agente
, especialmente quando observada
a
quantidade
e
natureza

das drogas apreendidas na
residência do acusado.

Aliás, não há dúvidas de que
a

prática

delitiva

envolvia

diretamente

a

adolescente apreendida no local do crime
, a qual participava do comércio das drogas com DEJAIR CATARINO VIEIRA. No entender do
Superior Tribunal de Justiça
, “o núcleo verbal 'envolver' [art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006] impõe a majoração da pena
quando o menor estiver incluído no cenário das drogas,
a

qualquer

pretexto
. (STJ, AgRg no AREsp 760.794/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).

Há
que
se acolher, portanto, a tese de que as provas
são
suficientes para a condenação do crime de tráfico.
As circunstâncias em que ocorreram a apreensão das drogas, bem como as provas produzidas em sede inquisitorial e judicial demonstram de forma indene de dúvidas que os atos praticados pelo réu amoldam-se perfeitamente ao tipo penal do
art
igo
33 da Lei de
Drogas
, como também, verifica-se que no momento da abordagem policial contava com a participação de adolescente, o que autoriza a aplicação da causa de aumento de pena prevista no
artigo 40, inciso VI, da lei n° 11.343/06.

Todavia,
essas mesmas provas são

in
sufic
ientes
para a condenação do apelante
pela prática do
crime previsto no artigo 35,
caput
,
da Lei n° 11.343/06
, vez que as provas produzidas em juízo não confirmaram a suspeita levantada ainda na fase inquisitorial.

Da única prova colhida em juízo (o depoimento dos policiais), não é possível extrair a certeza necessária que confirme a união estável e permanente do apelante com outros indivíduos para a prática do tráfico de drogas
. Para isso, seria necessário restarem evidenciados o modo de organização dessa possível associação, a distribuição de tarefas entre os integrantes, o tempo de união entre os mesmos, dentre outros elementos,
o que, definitivamente, não há nos autos.

Sabendo-se que a dúvida deve sempre prevalecer em favor do réu (
in dubio pro reo
)
,
mantenho a absolvição,
neste particular.

Assentada tal premissa, passo a dosar-lhe a pena referente ao crime de tráfico (artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, da Lei 11.343/06).

A
culpabilidade
do agente é própria do tipo penal. Em relação aos seus
antecedentes
, há nos autos prova de existência de sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do acusado nos autos nº 047.05.001109-8. No entanto, a circunstância será valorada na segunda fase. Não há elementos que permitam avaliar a
conduta social
e a
personalidade
do agente. Os
motivos
e
circunstâncias do crime
são comuns à espécie. As
consequências do crime
e o
comportamento da vítima
não são relevantes para a fixação da pena.

Todavia, levando em consideração a
quantidade

e

natureza

da droga, fixo a pena-base em
6

(
seis
) anos
de reclusão e

600
(
seiscentos
) dias-multa.

Ressalto que
o disposto no artigo 42 da Lei 11.343 justifica
o afastamento da pena-base do
mínimo legal.
Como se sabe, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente
.”

Na
segunda fase
, presente a circunstância agravante da
reincidência
, tendo em vista a condenação transitada em julgado relativa à ação penal nº 047.05.001109-8 (sem decurso do prazo depurador). Assim, agravo a pena em 1/6, fixando a
pena intermediária
em

7 (sete)
anos de reclusão e
700
(
setecentos
) dias-multa.

I
nexistem circunstâncias atenuantes.

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento do
artigo 40, inciso VI, ambos da lei n° 11.343/06,
razão pela qual, aumento a reprimenda em 1/6.

Quanto à benesse do
tráfico privilegiado
(CP, artigo 33, §4º)
o acusado não faz jus ao benefício
, uma vez que, além de ser reincidente, foi condenado por tráfico de drogas nos autos nº 047.12.000093-1 e responde a outras ações penais/inquéritos policiais nº 0001387-37.2005.8.08.0047 e IP 048/2022 – GAMPES nº 2022.0006.3710-47 - o que, aliado à apreensão da vultosa quantidade de drogas de natureza variada,
revela o
habitual
envolvimento do acusado com o tráfico de drogas.

Portanto, encontro
a pena definitiva em
8
(
oito
) anos e
2
(
dois
) meses de reclusão e
816
(
oitocentos e dezesseis
) dias-multa
, cada um no valor mínimo legal.

A teor do artigo 33 do CP, o regime inicial será o
fechado
.

Isso posto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenar o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos expostos.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro para atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial quanto ao tráfico. Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.
2
. A dúvida deve sempre prevalecer em favor do réu (
in dubio pro reo
).
Mantida a absolvição quanto à associação para o tráfico.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.